Tribunal: STF
Processo: Rcl 92421
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ecoplan - Engenharia Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0021316-36.2019.5.04.0012, usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 181/RG).

Afirma inaplicável à espécie o referido paradigma, porquanto a controvérsia versa a respeito da ofensa aos arts. 5º, caput, e incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Sem razão a parte reclamante.

O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe seguimento por falta do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, a saber, a transcedência recursal:

Tratando-se de agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. Por outro lado, no novo regime recursal, o TST passou a julgar temas e não casos, fixando teses jurídicas e zelando pelo seu respeito por parte dos Tribunais Regionais. 
In casu, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que as questões nele veiculadas não são novas no TST (inciso IV), nem o Regional as decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor, de R$ 42.000,00 (pág. 29), não pode ser considerado elevado a justificar, por si só, novo reexame do feito (inciso I). Ademais, o óbice elencado no despacho agravado (art. 896, § 1º-A, da CLT) subsiste, a contaminar a transcendência do apelo. 
Cumpre destacar que, em caso de discussão em torno de negativa de prestação jurisdicional, a repercussão geral reconhecida pelo STF diz respeito à tese da necessidade de fundamentação das decisões judiciais na forma do precedente AI 791.292-QO/PE, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que impõe que o “acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, a verificação da omissão, caso a caso, não condiz com a missão uniformizadora da jurisprudência trabalhista pelo TST, mas de solução de caso concreto, que não transcende o interesse individual da parte recorrente. 
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios devidos pelo Sindicato Reclamante, a Reclamada não cumpriu o comando do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, em razão da ausência de transcrição dos corretos trechos do acórdão em que houve o prequestionamento da matéria recorrida, o que não atende à exigência do comando legal acima mencionado. 
Ora, por tratar-se de pressuposto de admissibilidade do apelo, a inobservância da formalidade inviabiliza o seu processamento, na esteira dos precedentes desta Corte (cfr. TST-AIRR-416-76.2013.5.15.0128, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, DEJT de 08/01/16; TST-AIRR-75400-12.2013.5.17.0181, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-667-22.2013.5.04.0251, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-11359-05.2013.5.18.0053, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-RR-82000-24.2013.5.21.0024, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-RR-343-29.2014.5.04.0661, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, DEJT de 26/02/16; TST-AIRR-11007-60.2014.5.18.0005, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT de 26/02/16). 
Ressalte-se que não cabe ao Juiz se substituir à Parte no cumprimento de seus ônus e, se esses não foram atendidos, exsurge o direito processual da parte adversa ao não conhecimento do apelo deficientemente manejado.
[...]
Nesses termos, denego seguimento ao agravo de instrumento por intranscendente, com lastro no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT.

Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral ao caso concreto.

A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi posteriormente mantida no julgamento do agravo interno, sob os seguintes fundamentos:

Sobre a “nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)
Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
No presente caso, verifica-se que o acórdão do Órgão fracionário adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente.
Nesse contexto, a decisão recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral.
Ultrapassada essa questão, conforme salientado na decisão agravada, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, a 4ª Turma desta Corte não conheceu do agravo interposto pela Reclamada (Súmula 422, I/TST), aplicando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
Diante do referido óbice processual, não adotou tese de mérito quanto às questões trazidas no recurso extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).
Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).
Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo Órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito.
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.

Ao julgar embargos de declaração opostos em face daquele acórdão, o órgão reclamado integrou o julgado com os seguintes fundamentos:

Na hipótese, o Órgão Especial rechaçou a alegação de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, consignado que órgão fracionário adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, o que estaria em conformidade com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral.
Posteriormente, aplicou a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 181, sob o fundamento de que acórdão proferido por turma deste colendo Tribunal Superior do Trabalho, objeto de impugnação de recurso extraordinário, não realizou exame de mérito do agravo, ante a incidência de óbice processual.
Além disso, consignou a inexistência de repercussão geral quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais, conforme diretrizes do Tema 660.
Como se observa, o acórdão ora embargado não padece de nenhum dos vícios relacionados nos citados dispositivos legais, restando claro que o objetivo da parte ora embargante é apenas rediscutir questão relativa ao mérito da decisão, sendo os embargos de declaração a via inadequada para tanto.
O v. acórdão embargado, ademais, encontra-se devidamente fundamentado, de forma clara e precisa, sendo certo que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não exige do órgão julgador que discorra ou mesmo afaste, ponto por ponto, todas as teses jurídicas defendidas pela parte, bastando que motive sua decisão, procedimento este observado na decisão em comento.

Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário não adentrou ao mérito da demanda originária, tendo se limitado a não conhecer do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de fundamentação.

Em razão disso, a autoridade reclamada obstou a subida do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, na medida em que a apreciação das alegações recursais perpassaria, necessariamente, pela reanálise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, matéria em relação a qual o Supremo Tribunal Federal já atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, não se observa aplicação equivocada do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 181/RG, cuja tese jurídica assim estabelece:

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

3. Do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente